Tribunal: CARF
Processo: 10240.902226/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.902226/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.521 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA - CERON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2006
SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE.
A DIRF não é o único documento hábil a comprovar as retenções efetuadas,
podendo suprir a sua ausência ou erro a apresentação das notas fiscais emitidas
e dos registros contábeis e fiscais que demonstrem que o valor foi recebido
líquido das retenções e foi incluído como receita para fins de apuração dos
tributos devidos.
Apresentação de comprovante de retenção na fonte é meio suficiente de prova
do direito creditório, não cabendo prejudicar o contribuinte por ausência de
cumprimento de dever instrumental de outrem.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.902226/2009-14
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.521 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902226/2009-14

Relatório
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/BEL que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP em que o contribuinte indica crédito
de saldo negativo de CSLL ano-calendário 2006 no valor de R$ 109.916,36 para compensar
débito próprio. O referido crédito teria sido originado por retenções na fonte sob o código 6147 e
6190.
A autoridade fiscal, ao analisar o pedido do contribuinte reconheceu em parte o
seu direito creditório, homologando parcialmente a compensação (R$ 100.674,88), por entender
que o crédito informado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que anualmente envia correspondências para suas fontes pagadoras cobrando os comprovantes
de retenção na fonte, tendo emitido a carta circular CT/CIRC/FGC/067/2006 e que de posse dos
comprovantes, retificou as DIPJs dos anos de 2001 a 2006, anexando os comprovantes de
retenção recebidos das fontes pagadoras, requerendo o reconhecimento do direito creditório e a
homologação das compensações.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/BEL julgou improcedente o pedido em
razão de que:
O litígio cinge-se aos valores indicados na coluna “Valor Não Confirmado” da Tabela a
seguir, os quais não compuseram o crédito reconhecido, segundo a unidade de origem,
por falta de comprovação da retenção:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.521 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902226/2009-14

De acordo com o Anexo I da INSRF306/ 2003, as retenções sob os códigos 6147 e 6190
estão assim discriminadas:
6147: IRPJ (1,2%), CSLL (1%), PIS (0,65%), COFINS (3%).
6190: IRPJ (4,8%), CSLL (1%), PIS (0,65%), COFINS (3%).
Vejamos cada uma das retenções não reconhecidas:
1) Em relação às situações em que a diferença é da ordem de centavos, isto é,
abaixo de R$ 1,00, muito embora a diferença seja pequena é importante lembrar
que o desacordo ocorreu em função de DIRF apresentada pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil, descabendo questionamento a respeito
eis que o procedimento cabível seria a retificação da referida declaração. Dessa
maneira, correto o procedimento da unidade de origem;
2) CNPJ 00.059.311/001521: código 6147. Retenção de R$ 40,49. Comprovado:
R$ 38,96. Retenção localizada em DIRF. O valor reconhecido é proporcional ao
rendimento bruto. Retenção efetuada em percentual inferior ao estabelecido na
legislação. Correto o procedimento da unidade de origem;
3) CNPJ 00.059.311/002099: código 6147. Retenção de R$ 96,68. Comprovado:
R$ 87,86. Retenção localizada em DIRF. O valor reconhecido é proporcional ao
rendimento bruto. Retenção efetuada em percentual inferior ao estabelecido na
legislação. Correto o procedimento da unidade de origem;
4) CNPJ 00.394.429/011900: código 6147. Retenção de R$ 4.974,87. Não
localizada em DIRF. O contribuinte juntou comprovantes em cópia simples que
teriam sido emitidos pela fonte pagadora.
Nos termos do Manual de Formalização, Preparação, Apreciação, Julgamento e
Movimentação do Processo Administrativo Tributário – MAPROC, aprovado pela
Portaria SRF no 374 de 10/03/2002, as cópias de documentos a serem juntados aos
processos devem estar autenticadas, sendo que esta autenticação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa à vista dos originais. Vejamos:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.521 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902226/2009-14

“A autenticação de documentos destinados à repartição, mediante apresentação
das cópias e respectivos originais, assim como o reconhecimento de firmas,
mediante a apresentação da identidade do interessado, pode ser efetuada pelo
próprio servidor.” (Decreto no 83.936, de 6 de setembro de 1979).
Além disso, o documento de fl.57 indica como beneficiário o Banco do Brasil, CNPJ
00.000.000/000191. Retenção não comprovada;
5) CNPJ 00.394.452/017251: código 6147. Retenção de R$ 1.346,50.
Comprovado: R$ 1.343,60. Retenção localizada em DIRF. O valor reconhecido é
proporcional ao rendimento bruto. Retenção efetuada em percentual inferior ao
estabelecido na legislação. Correto o procedimento da unidade de origem;
6) CNPJ 00.394.494/003828: código 6147. Retenção de R$ 3.602,97.
Comprovado: R$ 1.021,92. Retenção localizada em DIRF (fl.170). A retenção
indicada é superior ao percentual de 1% para a CSLL estabelecido pelo Anexo I
da INSRF306/ 2003. Correto o procedimento da unidade de origem;
7) CNPJ 04.902.979/000144: código 6190. Retenção de R$ 183,76.
Comprovado: R$ 140,40. Retenção constante de DIRF. O valor reconhecido é
proporcional ao rendimento bruto. Retenção efetuada em percentual inferior ao
estabelecido na legislação. Correto o procedimento da unidade de origem;
8) CNPJ 26.461.699/000180: código 6147. Retenção de R$ 767,29.
Comprovado: R$ 738,52. Retenção constante de DIRF. O valor reconhecido é
proporcional ao rendimento bruto. Retenção efetuada em percentual inferior ao
estabelecido na legislação. Correto o procedimento da unidade de origem;
9) CNPJ 26.989.350/018082: código 6147. Retenção de R$ 1.888,23.
Comprovado: R$ 1.404,61. Retenção constante de DIRF. O valor reconhecido é
proporcional ao rendimento bruto. Retenção efetuada em percentual inferior ao
estabelecido na legislação. Correto o procedimento da unidade de origem;
10) CNPJ 26.989.350/018082: código 6190. Retenção de R$ 1.443,64.
Comprovado: R$ 437,37. Retenção constante de DIRF. O valor reconhecido é
proporcional ao rendimento bruto. Retenção efetuada em percentual inferior ao
estabelecido na legislação. Correto o procedimento da unidade de origem;
11) CNPJ 33.004.300/010080: código 6190. Retenção de R$ 67,06.
Comprovado: R$ 58,97. Retenção constante de DIRF. O valor reconhecido é
proporcional ao rendimento bruto. Retenção efetuada em percentual inferior ao
estabelecido na legislação. Correto o procedimento da unidade de origem;
12) CNPJ 33.004.300/015472: código 6190. Retenção de R$ 253,55.
Comprovado: R$ 155,61. Retenção constante de DIRF. O valor reconhecido é
proporcional ao rendimento bruto. Retenção efetuada em percentual inferior ao
estabelecido na legislação. Correto o procedimento da unidade de origem;
13) CNPJ 33.787.094/003408: código 6147. Retenção de R$ 391,74.
Comprovado: R$ 389,59. Retenção constante de DIRF. O valor reconhecido é
proporcional ao rendimento bruto. Retenção efetuada em percentual inferior ao
estabelecido na legislação. Correto o procedimento da unidade de origem.
Destarte, o direito creditório contestado não deve ser reconhecido por falta de
comprovação.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em suma,
que juntou cópias autenticadas dos comprovantes de retenção e que caberia à Receita Federal do
Brasil notificar a fonte pagadora para confirmar os valores e para retificar a DIRF, requerendo a
homologação da compensação pleiteada.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.521 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902226/2009-14

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
O litígio resta delimitado quanto a comprovação ou não de parte do crédito não
homologado em PER/DCOMP e, a quem caberia a obrigação dessa prova.
Conforme relatado, o contribuinte entende que a apresentação do Comprovante de
Retenção seria suficiente para demonstrar a sua legitimidade em compensar o crédito, restando
exclusivamente da fonte pagadora a obrigação de apresentar a DIRF.
A DRJ/BEL não aceitou a documentação apresentada em razão de que se tratavam
de cópias simples dos Comprovantes de Retenção, assim, o recorrente colacionou em sede de
Recurso Voluntário cópias autenticadas.
Analisa-se, a seguir a documentação acostada em sede recursal, divido por cada
fonte pagadora:
01) BASE AÉREA DE PORTO VELHO, CNPJ 00.394.429/0119-00
O contribuinte pleiteia o crédito de CSLL (6147) no valor de R$ 4.974,87,
decorrente da retenção na fonte de R$ 29.103,01.
A DRJ/BEL não reconheceu o direito creditório em razão de que não estaria
localizado em DIRF e não haveria elemento probatório suficiente para o reconhecimento do
crédito.
Verifica-se, entretanto, que com base no Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção na Fonte AC 2006, emitido pela Base Área de Porto Velho, houve a retenção de
R$ 28.887,33. Faria jus o recorrente ao reconhecimento da retenção nos valores contidos no
comprovante apresentado, não fosse a peculiaridade relacionada ao fato de que consta como
beneficiário da retenção o Banco do Brasil SA. terceiro não relacionado ao surgimento do crédito
que pleiteia o recorrente (e-fls. 244).
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.521 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902226/2009-14

02) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, CNPJ
00.394.494/0038-28
O contribuinte pleiteia o crédito de CSLL (6147) no valor de R$ 3.602,97,
decorrente da retenção na fonte de R$ 21.077,37.
A DRJ/BEL reconheceu parcialmente o direito creditório em razão de que as
fontes pagadoras teriam efetuado retenções em percentuais inferiores aos devidos.
Verifica-se, entretanto, que com base na documentação acostada ao Recurso
Voluntário que foi arrecadado em nome do recorrente, por parte da Superintendência Regional
da Polícia Federal de Rondônia o valor de R$ 3.987,81 (R$ 2.145,22 + R$ 1.842,59), sob o
código de receita 6147 (fls. 267).
Fazendo jus o recorrente, portanto, ao reconhecimento do direito creditório quanto
ao valor arrecadado.
03) FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – RO, CNPJ 26.989.350/0180-82
O contribuinte pleiteia o crédito de CSLL (6147) no valor de R$ 1.888,23,
decorrente da retenção na fonte de R$ 11.046,15.
A DRJ/BEL reconheceu parcialmente o direito creditório em razão de que as
fontes pagadoras teriam efetuado retenções em percentuais inferiores aos devidos.
Verifica-se, com base no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na
Fonte AC 2006, emitido pela Fundação Nacional de Saúde, que houve a retenção de
R$ 9.356,69, sob o código de receita 6147 (fls. 270). Dessa forma, correto o reconhecimento
parcial da decisão recorrida em razão de ter restada comprovada retenção menor do que o
pleiteado.
04) FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – RO, CNPJ 26.989.350/0180-82
O contribuinte pleiteia o crédito de CSLL (6190) no valor de R$ 1.443,64,
decorrente da retenção na fonte de R$ 8.445,32.
A DRJ/BEL reconheceu parcialmente o direito creditório em razão de que as
fontes pagadoras teriam efetuado retenções em percentuais inferiores aos devidos.
Verifica-se, com base no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na
Fonte AC 2006, emitido pela Fundação Nacional de Saúde, que houve a retenção de
R$ 4.135,75, sob o código de receita 6190 (fls. 270). Dessa forma, correto o reconhecimento
parcial da decisão recorrida em razão de ter restada comprovada retenção menor do que o
pleiteado.
05) COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA, CNPJ 33.004.300/0154-72
O contribuinte pleiteia o crédito de CSLL (6190) no valor de R$ 253,55,
decorrente da retenção na fonte de R$ 1.483,24.
A DRJ/BEL reconheceu parcialmente o direito creditório em razão de que as
fontes pagadoras teriam efetuado retenções em percentuais inferiores aos devidos.
Verifica-se, com base no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na
Fonte AC 2006, emitido pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, que houve a
retenção de R$ 1.470,38, sob o código de receita 6190 (fls. 275). Dessa forma, correto o
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.521 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902226/2009-14

reconhecimento parcial da decisão recorrida em razão de ter restada comprovada retenção menor
do que o pleiteado.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento, a fim de superar o óbice da decisão a quo, retornando os autos à origem para que
analise a certeza e a liquidez do crédito pretendido, com base em todo o conjunto de provas
acostado aos autos, em especial, àquele acostado às e-fls. 267.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital